Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-75.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800415-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CRISLENE DO SOCORRO SERRAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação revisional de empréstimo consignado por margem consignada ultrapassada c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, que, em sede de embargos de declaração, deferiu tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras limitassem os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual máximo de 35% da renda líquida, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 10.000,00. A agravada, servidora pública federal, alegou superendividamento em razão de descontos decorrentes de diversos contratos de empréstimo que ultrapassariam o limite legal e comprometeriam seu sustento e o de sua família. O agravante sustentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a contratação voluntária dos empréstimos, a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC e a impossibilidade de impor ao credor prestação diversa da pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar imediatamente os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora em ação fundada na Lei do Superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) estabelecer se a limitação compulsória dos descontos, sem prévia apresentação formal de plano de pagamento e sem participação dos credores na tentativa de composição, viola o procedimento especial de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, institui procedimento próprio para o tratamento do superendividamento, com designação de audiência de conciliação como ato inaugural e presença de todos os credores para apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

O procedimento de repactuação de dívidas possui estrutura bifásica, com fase inicial de jurisdição voluntária destinada à composição amigável e global da dívida, seguida, apenas em caso de insucesso, de fase contenciosa voltada à revisão, integração dos contratos e repactuação judicial das dívidas remanescentes.

A apresentação formal de plano de pagamento pelo devedor constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do procedimento, pois permite que os credores discutam, negociem e eventualmente adiram às condições propostas.

A limitação imediata dos descontos antes da audiência de conciliação e sem apresentação formal de plano de repactuação antecipa os efeitos de eventual repactuação e retira dos credores a possibilidade de discutir as condições de satisfação de seus créditos.

A tutela de urgência é, em tese, cabível no ordenamento processual, nos termos do art. 300 do CPC, mas sua concessão não pode suprimir etapas essenciais de procedimento especial previsto em lei, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

A decisão que limita de forma unilateral os descontos sobre a remuneração da consumidora, sem prévia estruturação do plano global de pagamento, desvirtua a finalidade do microssistema do superendividamento, que busca solução consensual com participação ativa de todos os credores.

A jurisprudência majoritária, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, orienta-se pela necessidade de observância do rito especial da Lei nº 14.181/2021, com postergação da análise de medidas coercitivas para momento posterior à tentativa de composição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento não pode suprimir a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC quando a medida antecipar os efeitos de eventual plano global de pagamento. 2. A limitação compulsória de descontos sobre remuneração, sem prévia apresentação formal de plano de repactuação e sem participação dos credores na tentativa de composição, viola o procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021. 3. A tutela de urgência, embora admissível em tese pelo art. 300 do CPC, não pode impor readequação unilateral das obrigações contratuais em desconformidade com o devido processo legal e o contraditório substancial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 300, 926, § 1º, 932, IV e V, “a”, e 1.022; CDC, arts. 54-A, 104-A e seguintes; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816370-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816929-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJSP, AI nº 2065474-78.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2023; TJSP, AI nº 2116207-48.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2023; TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE ISNTRUMENTO
, interposto por
BANCO DO BRASIL SA

tendo como agravada
CRISLENE DO SOCORRO SERRAO RODRIGUES

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
da AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MARGEM CONSIGNADA ULTRAPASSADA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(Processo nº
0801227-87.2026.8.14.0301
) ajuizada por
CRISLENE DO SOCORRO SERRAO RODRIGUES

Em breve resumo da inicial, a autora alega que a autora, servidora pública federal e que os descontos mensais em sua remuneração, decorrentes de diversos contratos de empréstimo, ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida. Sustenta que tal situação configura superendividamento e compromete o seu sustento e o de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

O Magistrado, após reexaminar o pedido em sede de embargos de declaração, deferiu a tutela de urgência pleiteada (id. 162806787- autos originais), nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, conferindo-lhes efeito modificativo, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para suprir a omissão apontada e proceder ao reexame do pedido de tutela de urgência.

Reconsiderando a decisão embargada, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras requeridas limitem os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual máximo de 35% da renda líquida, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, abstendo-se de realizar descontos que ultrapassem este limite, sob pena de multa diária de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Caberá às instituições financeiras credoras, cada qual no âmbito de sua responsabilidade, proceder ao ajuste e ao rateio proporcional dos descontos dentro do limite global de 35%, observada, preferencialmente, a ordem cronológica das contratações ou outro critério legal aplicável, devendo a adequação ser efetivada de forma imediata.

Em suas razões recursais, a agravante, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art.
300
do Código de Processo Civil. Alega que a agravada contratou os empréstimos por livre e espontânea vontade, tendo pleno conhecimento das cláusulas, e que a dificuldade financeira superveniente não constitui probabilidade do direito a autorizar a medida.

Argumenta que, nos termos da Lei do Superendividamento (Lei nº
14.181
/2021), a concessão de medidas liminares para limitação de descontos só seria cabível após a tentativa frustrada de conciliação em audiência, conforme o procedimento do art.
104-A
do Código de Defesa do Consumidor. A decisão, ao ser concedida de plano, teria violado o rito processual específico.

O agravante defende que a decisão o obriga a receber prestação diversa da que foi pactuada, o que é vedado pelo
Código Civil
, uma vez que os valores e a forma de pagamento foram previamente definidos em contrato.

Ao final, o
BANCO DO BRASIL S.A.
requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para revogar integralmente a tutela de urgência concedida.

Recebido os autos foi indeferido o efeito suspensivo id.

Em contrarrazões (id nº 35189571), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a legalidade da limitação dos descontos e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante do comprometimento excessivo de sua renda e da necessidade de preservação do mínimo existencial, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Parte inferior do formulário

VOTO

Decido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à aferição da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da parte agravada ao percentual de 35% da renda líquida, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (arts. 104-A e seguintes do CDC), sem a observância do procedimento legal específico.

Sobre a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC.

Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação central do agravante no sentido de que seria incabível a concessão de tutela de urgência em demandas de superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A matéria deve ser analisada sob a ótica da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir um microssistema de tratamento e prevenção ao superendividamento.

Com efeito, o legislador, ao criar o procedimento de repactuação de dívidas, estabeleceu um rito próprio e específico, delineado no artigo 104-A do CDC. O referido dispositivo legal é claro ao determinar, como ato inaugural, a designação de uma audiência de conciliação, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor terá a oportunidade de propor um plano de pagamento.

Trata-se de um procedimento bifásico: a primeira fase, de jurisdição voluntária, busca a composição amigável e global da dívida; apenas em caso de insucesso, inaugura-se a segunda fase, contenciosa, onde o juiz poderá instaurar um processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

A literalidade do dispositivo evidencia que a apresentação do plano de pagamento pelo consumidor constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do procedimento, sendo o momento processual adequado para que os credores possam discutir, negociar e eventualmente aderir às condições propostas.

No caso concreto, embora haja notícia de apresentação de contestação pelas instituições financeiras, verifica-se que não houve a apresentação formal de plano de repactuação pelo devedor, tampouco a realização da audiência conciliatória prevista em lei. Ainda assim, o juízo a quo, de forma antecipada, impôs limitação dos descontos, o que, na prática, traduz verdadeira antecipação dos efeitos de eventual repactuação, sem oportunizar aos credores a discussão das condições e termos do ajuste global.

Tal proceder desvirtua a sistemática legal instituída, esvaziando a finalidade primordial do microssistema do superendividamento, que é justamente a construção consensual de soluções, com participação ativa de todos os credores.

Nesse diapasão, a decisão agravada pautou-se, em seu tempo, por uma análise preliminar da situação, em momento que antecedia a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

De fato, a jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte, orienta-se pela necessidade de observância do rito especial, postergando a análise de medidas coercitivas para momento posterior à tentativa de composição, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DE DESCONTOS SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, concedendo tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) . O juízo a quo determinou limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados sem observar o procedimento específico previsto no art. 104-A do CDC, impondo plano apresentado pelo consumidor sem possibilidade de discussão dos termos. A parte recorrente está sob o benefício da gratuidade judicial, tornando prejudicada a análise dos embargos de declaração sobre custas recursais. A questão envolve a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação para início do procedimento de repactuação .

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária realização de audiência de conciliação prévia ao deferimento de tutela de urgência em ação de superendividamento; e (ii) saber se pode haver limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento específico da Lei 14.181/2021.

III . Razões de decidir

O art. 104-A da Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, exigindo audiência conciliatória presidida pelo juiz com presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

O juízo a quo determinou limitação de descontos sem observar o procedimento legal, impondo plano sem possibilidade de discussão dos termos e condições de repactuação pelos credores .

A audiência de conciliação é essencial para início do procedimento de repactuação, ante as consequências previstas no § 2º do art. 104-A do CDC, que estabelece suspensão da exigibilidade e sujeição compulsória ao plano para credores ausentes.

Conforme jurisprudência do TJSP, na ação de repactuação de dívidas deve ser realizada audiência de conciliação como etapa prévia, não sendo possível antecipar fases do procedimento específico.

Este Tribunal possui entendimento similar conforme julgamento do AI nº 0813033-57 .2023.8.14.0000, de mesma relatoria, sobre a necessidade de observância do procedimento da Lei do Superendividamento .

Há necessidade de melhor instrução do feito para verificar se o mínimo existencial previsto no superendividamento está sendo respeitado, configurando o periculum in mora

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau .

Tese de julgamento: "1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é necessária realização prévia de audiência de conciliação conforme art. 104-A da Lei 14.181/2021, não sendo possível antecipar etapas do procedimento específico . 2. A limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento legal de repactuação viola o sistema protetivo do consumidor superendividado."

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/2021, art . 104-A e §2º; CDC, art. 54-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2065474-78 .2023.8.26.0000, Rel . Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJSP, AI 2116207-48.2023.8 .26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJPA, AI 0813033-57 .2023.8.14.0000; TJPA, Acórdão nº 126 .588, Rel. rson">Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator .

Turma Julgadora: Des. rson">Constantino Augusto Guerreiro – Presidente e Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08163705420238140000 30352725, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0816370-54.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EDIR PINTO ADA SILVA.

ADVOGADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA – OAB/SP 266.217.

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MS 6.835-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DE DESCONTOS SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, concedendo tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). O juízo a quo determinou limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados sem observar o procedimento específico previsto no art. 104-A do CDC, impondo plano apresentado pelo consumidor sem possibilidade de discussão dos termos. A parte recorrente está sob o benefício da gratuidade judicial, tornando prejudicada a análise dos embargos de declaração sobre custas recursais. A questão envolve a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação para início do procedimento de repactuação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária realização de audiência de conciliação prévia ao deferimento de tutela de urgência em ação de superendividamento; e (ii) saber se pode haver limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento específico da Lei 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O art. 104-A da Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, exigindo audiência conciliatória presidida pelo juiz com presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

O juízo a quo determinou limitação de descontos sem observar o procedimento legal, impondo plano sem possibilidade de discussão dos termos e condições de repactuação pelos credores.

A audiência de conciliação é essencial para início do procedimento de repactuação, ante as consequências previstas no § 2º do art. 104-A do CDC, que estabelece suspensão da exigibilidade e sujeição compulsória ao plano para credores ausentes.

Conforme jurisprudência do TJSP, na ação de repactuação de dívidas deve ser realizada audiência de conciliação como etapa prévia, não sendo possível antecipar fases do procedimento específico.

Este Tribunal possui entendimento similar conforme julgamento do AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, de mesma relatoria, sobre a necessidade de observância do procedimento da Lei do Superendividamento.

Há necessidade de melhor instrução do feito para verificar se o mínimo existencial previsto no superendividamento está sendo respeitado, configurando o periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é necessária realização prévia de audiência de conciliação conforme art. 104-A da Lei 14.181/2021, não sendo possível antecipar etapas do procedimento específico. 2. A limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento legal de repactuação viola o sistema protetivo do consumidor superendividado."

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/2021, art. 104-A e §2º; CDC, art. 54-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2065474-78.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJSP, AI 2116207-48.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJPA, AI 0813033-57.2023.8.14.0000; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. rson">Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08163705420238140000 30352725, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência . Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal . Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14 .181/2021). III. Razões de decidir 3. A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento . 4. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa. 5. O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica . IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art . 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08169297420248140000 25333972, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que, embora a tutela de urgência seja, em tese, cabível no ordenamento processual (art. 300 do CPC), sua concessão não pode implicar supressão de etapas essenciais de procedimento especial previsto em lei, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e ao contraditório substancial.

No caso em análise, a decisão agravada, ao limitar os descontos de forma imediata e sem a prévia estruturação do plano global de pagamento, acabou por impor, de maneira unilateral, uma readequação das obrigações contratuais, retirando dos credores a possibilidade de discutir a forma de satisfação de seus créditos, o que se mostra incompatível com o modelo legal vigente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência que limitou os descontos incidentes sobre a remuneração da parte agravada, sem prejuízo de que o juízo de origem dê regular prosseguimento ao feito, com a observância do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026